Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701892-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EXPANSAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Empreendimentos Imobiliários Expansão Ltda. para manifestar-se nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil sobre as alegações apresentadas pelo Distrito Federal no id 70092929. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator